Tribunal: TJSP
Processo: 1010919-25.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER/INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança extrajudicial de dívida. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Insurgência do requerente.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Suposta dívida oriunda de contrato de prestação de serviço de telefonia. Ausência de comprovação da exigibilidade da dívida e, consequentemente, regularidade da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER/INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança extrajudicial de dívida. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Insurgência do requerente.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Suposta dívida oriunda de contrato de prestação de serviço de telefonia. Ausência de comprovação da exigibilidade da dívida e, consequentemente, regularidade da inscrição do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome.
DANOS MORAIS. Inscrição do nome da requerente no rol dos maus pagadores não comprovada. Ausência de discussão acerca de possível prescrição da dívida anotada. Danos morais não comprovados.

Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência da dívida inserida em nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome.